Tribunal: CARF
Processo: 11624.720005/2019-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11624.720005/2019-50
ACÓRDÃO
2002-008.665 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE RESENDE DA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
Até a edição da MP n° 670/2015. convertida na Lei 13.149/2015, o método
de tributação exclusiva na fonte para os rendimentos recebidos
acumuladamente se restringia aos rendimentos do trabalho e aos
provenientes de aposentadoria, pensão, reserva remunerada ou reforma,
pagos pelas entidades públicas de previdencia social quando da ocorrência
dos fatos geradores.
Os rendimentos recebidos acumuladamente de entidade de previdencia
complementar, no ano-calendário 2014. não estão sujeitos à forma de
tributação exclusiva na fonte, em conformidade com o que estabelecia o
art. 12-A da Lei 7.713/88.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA.
SUMULA CARF 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.665 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720005/2019-50
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria inconstitucionalidade e, da parte
conhecida, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo do
tributo devido os juros moratórios recebidos em ação judicial trabalhista.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 139 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 125 e ss.) que considerou, por maioria
de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto de Infração (e-
fls. 54 e ss.), lavrado pela constatação de Rendimentos Recebidos classificados indevidamente na
DIRPF.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de lançamento de crédito tributário de Imposto de Renda da Pessoa
Física relativo aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2014 e
consubstanciado no Auto de Infração, de fls. 54/62, lavrado em 27/02/2019, em
face do contribuinte acima identificado.
O montante do crédito apurado totaliza R$ 44.230,01, sendo R$ 20.639,30 de
imposto; R$ 8.111,24 de juros de mora calculados até 02/2019 e R$ 15.479,47 de
multa proporcional sobre o valor do principal.
A Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de fl. 55, informa que o
contribuinte
classificou
indevidamente
como
rendimentos
recebidos
acumuladamente – tributação exclusiva na fonte, rendimentos recebidos de
previdência complementar. (ora grifado)
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.665 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720005/2019-50
3
Esclarece a autoridade fiscal que inicialmente foi efetuado lançamento, por meio
da Notificação de Lançamento no 2015/090882247491689, com a glosa da
dedução de previdência oficial de R$ 8.186,91, relativa à Fundação Petrobrás de
Seguridade Social - Petros além de ter sido desconsiderado o número de 90 meses
declarado relativo aos rendimentos acumulados.
O contribuinte se insurgiu contra aquele lançamento, apresentando documentos
pertinentes às ações judiciais no 1706-2012-594-09-00-3 e 03141-2011-654-09-00-
7, ambos da Vara do Trabalho de Araucária.
Da análise dos argumentos e documentos referidos, a Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJO constatou que os rendimentos
recebidos pelo contribuinte nas ações judiciais foram pagos acumuladamente por
entidade de previdência complementar.
Como nos anos calendários de 2010 a 2014, os rendimentos acumulados pagos
por entidades de previdência complementar não estavam sujeitos à tributação
exclusiva na fonte a que se refere o art. 12-A da Lei 7.713/88, foi considerado
nulo o lançamento por vício material pela 21a Turma daquela DRJ/RJO. (ora
grifado)
Por esse motivo, foi constituído novo crédito, por meio do presente Auto de
Infração, apurando os rendimentos pagos pela Fundação Petros de Seguridade
Social como rendimentos sujeitos ao ajuste anual. (ora grifado)
Na Reclamatória Trabalhista RT no 03141-2011-654-09-00-7, os rendimentos
pagos pela Petros totalizam R$ 65.207,09 e o valor pago ao advogado, que foi
deduzido dos rendimentos, é de R$ 11.705,47, conforme Nota Fiscal no 377 de
Emanuelle Santos & Advogados Associados e o Imposto de Renda Retido na Fonte
– IRRF é de R$ 12.292,03 conforme Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte – Dirf do Banco do Brasil e Guia de Retirada.
Na Reclamatória Trabalhista RT no 1706-2012-594-09-00-3, os rendimentos pagos
pela Petros foram de R$ 40.203,36; os honorários advocatícios, deduzidos dos
rendimentos, totalizaram R$ 7.217,46 conforme Nota Fiscal no 153 de Emanuelle
Santos & Advogados Associados e o IRRF foi de R$ 7.211,69.
Ressalta a autoridade fiscal autuante que como o contribuinte optou pelo
modelo de declaração simplificada da Declaração de Ajuste Anual, não há
previsão para a dedução de previdência privada paga nas ações trabalhistas.
(ora grifado)
O contribuinte foi cientificado do lançamento, em 07/03/2019, fl. 81,
apresentando defesa, de fls. 87/89, em 05/04/2019, fl. 120, trazendo os seguintes
argumentos:
A classificação dos rendimentos em questão como Rendimentos Recebidos
Acumuladamente – RRA – tributados exclusivamente na fonte, foi
determinada em sentença judicial RT 3141-2011-654, e da mesma forma
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.665 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720005/2019-50
4
informado à Receita Federal do Brasil, por serem de natureza trabalhista e
não previdenciária.
A classificação dos rendimentos não foi mera interpretação do requerente.
Neste sentido, é o art. 2o, § 1o. da Instrução Normativa RFB 1.127/2011.
O Juiz da 2a. Vara do Trabalho de Araucária, em sua decisão, na RT no
01706/2012-1, claramente reconhece, na sentença, que a ação é de
natureza trabalhista e, portanto, assim devem ser considerados os
rendimentos em questão.
Fato é que os RRA devem ser entendidos como rendimentos que foram
recebidos de uma só vez, referentes a períodos anteriores ou anos-
calendário anteriores ao momento do recebimento que, por qualquer
motivo, não foram recebidos no momento certo. Por consequência, foram
se acumulando e seu recebimento aconteceu em ano-calendário posterior
aos que efetivamente deveriam ter recebido por via administrativa ou
judicial.
Nesse sentido, há claro entendimento nos Tribunais de que, no caso de
rendimentos acumulados, independentemente de sua origem ou
classificação, devem ser observados, para incidência do imposto, os valores
mensais e não o montante global auferido.
Reproduz o contribuinte jurisprudência em favor de sua tese e requer, por
fim, que seja cancelado o lançamento fiscal.
O acórdão denegatório, prolatado por maioria de votos, traz a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendario: 2014
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ENTIDADE DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
Até a edição da MP n° 670/2015. convertida na Lei 13.149/2015, o
método de tributação exclusiva na fonte para os rendimentos
recebidos acumuladamente se restringia aos rendimentos do
trabalho e aos provenientes de aposentadoria, pensão, reserva
remunerada ou reforma, pagos pelas entidades públicas de
previdencia social quando da ocorrência dos fatos geradores.
Os rendimentos recebidos acumuladamente de entidade de
previdencia complementar, no ano-calendário 2014. não estão
sujeitos à forma de tributação exclusiva na fonte, em conformidade
com o que estabelecia o art. 12-A da Lei 7.713/88.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/07/2019 (AR e-fls. 136), o
sujeito passivo interpôs, em 15/08/2019 (protocolo e-fls. 139), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a omissão de
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.665 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720005/2019-50
5
rendimentos referentes a resgate de previdência privada é improcedente, uma vez que sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve incidir a tributação exclusiva/definitiva na fonte.
Ressalta que não há proibição expressa no artigo 12-A da Lei 7713/88 para tal tributação de RRA
recebido de entidades de previdência privada, apenas uma interpretação restritiva efetuada pela
Receita Federa através da Instrução Normativa 1.261/2012, o que inclusive teria levado à decisão
não unânime da primeira instância. Considera a interpretação restritiva inconstitucional e que há
jurisprudência do STF no sentido de sua pretensão. Retoma o argumento da classificação das
verbas pela justiça do trabalho como tributados na fonte e RRA a ser tributado no regime de
competência e com a exclusão do IR sobre juros.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação classificação indevida de Rendimentos Recebidos
acumuladamente como rendimentos de tributação exclusiva/definitiva na fonte, no valor de
R$86.537,52 (e-fls. 60).
De pronto destaque se que arguições de inconstitucionalidade da legislação
tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as
mesmas não tem competência para examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento
jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas deve
ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa
sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, não se conhece da matéria suscitada neste quesito.
Inicie-se então apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas
aos autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de
Processo Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada,
não prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.665 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720005/2019-50
6
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
E tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
Os rendimentos apurados pela fiscalização, que decorrem de ações que
tramitaram na Justiça do Trabalho, foram pagos pela Fundação Petrobrás de
Seguridade Social – Petros, que atua na área de previdência complementar.
Os rendimentos pagos acumuladamente por entidade de previdência privada, até
a edição da MP no 670/2015, convertida na Lei 13.149/2015, não estavam sujeitos
à tributação exclusiva na fonte a que se refere o art. 12-A da Lei no 7.713/1988,
introduzido pela Lei no 12.350/2010.
De acordo com este dispositivo, na redação vigente à época dos fatos geradores,
esta modalidade de tributação se limitava aos rendimentos do trabalho e aos
provenientes de aposentadoria, pensão, reserva remunerada ou reforma, pagos
pelas entidades públicas de previdência social, senão vejamos:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês. (Incluído pela Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010)
A Instrução Normativa no 1.127/2011, art. 2o, no §3o introduzido pela Instrução
Normativa RFB no 1.261, de 20 de março de 2012, explicita a restrição legal:
Art. 2o Os RRA*), a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente
na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais
rendimentos recebidos no mês, quando decorrentes de:
I - aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou
reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios; e
II - rendimentos do trabalho.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes
de decisões das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito
Federal.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.665 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720005/2019-50
7
§ 2o Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro
salário e quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.
§ 3o O disposto no caput não se aplica aos rendimentos pagos pelas
entidades de previdência complementar. ( Incluído pela Instrução
Normativa RFB no 1.261, de 20 de março de 2012 )(grifos nossos)
*) RRA = Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
Como se observa na Instrução Normativa no 1.500/2014, no art. 36, com a
redação da IN 1.558/2015, somente a partir de 2015 a regra de tributação se
modificou para alcançar todos os rendimentos acumulados:
Art. 36. Os RRA, a partir de 11 de março de 2015, submetidos à incidência
do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando
correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1558, de 31 de março de 2015)
Afirma o contribuinte que os rendimentos recebidos em 2014 são decorrentes do
trabalho, como decidido pelo Juízo, em sentença, nos autos da ação trabalhista RT
01706/2012 (1706-2012-594-09-00-3) e que, por esse motivo, são tributados
exclusivamente na fonte na forma do art. 12-A acima reproduzido.
Conforme se observa na sentença exarada nos autos da ação trabalhista RT
01706/2012 (1706-2012-594-09-00-3), fls. 104/115, o Juízo entendeu, em
preliminar, pela competência da Justiça do Trabalho para apreciar a questão
envolvendo o contribuinte, como autor, e a Fundação Petros e a Petróleo
Brasileiro S/A – Petrobrás como rés.
Afirma o Juiz que a relação entre a entidade de previdência complementar e os
titulares dos benefícios decorre do contrato de trabalho havido com o instituidor
da entidade de previdência complementar, tratando-se de matéria decorrente do
contrato de trabalho.
Acrescenta que não se desconhecem decisões em contrário, mesmo do STF,
entretanto, enquanto não houver decisão vinculante retirando da Justiça do
Trabalho, tal competência, prevalece o entendimento predominante deste ramo
do Poder Judiciário de ser sua competência para dirimir tais litígios.
Depreende-se, assim, que o Juízo apenas entendeu pela competência da Justiça
do Trabalho para apreciar a matéria, não estabelecendo, em qualquer parte da
sentença, que dessa decisão decorreria a forma de tributação dos rendimentos e
nem poderia, uma vez que falece à Justiça do Trabalho competência
constitucional para adentrar em questões tributárias.
O artigo 468 do antigo Código de Processo Civil e art. 503 do novo Código de
Processo Civil assim dispõem:
CPC/1973
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.665 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720005/2019-50
8
Art.468.A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei
nos limites da lide e das questões decididas.
CPC/2015
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de
lei nos limites da questão principal expressamente decidida.
Assim, o fato de ter sido apreciada a matéria pela Justiça do Trabalho não
modifica a natureza do rendimento em discussão, que se trata de benefício pago
pela Previdência Complementar da Fundação Petros, não abrangendo a lei esses
rendimentos como sujeitos à tributação exclusiva na fonte em 2014.
...
Mas por outro lado, deve ser dada razão ao contribuinte quanto à tributação dos
juros moratórios, diante do enunciado da recentíssima súmula CARF n. 198, abaixo aposta:
SÚMULA 198
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e reconhecimento
parcial pretensão recursal, uma vez que é possível a exclusão da tributação sobre os juros de mora
calculados em ação trabalhista (e-fls. 48 e ss.).
Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
da matéria inconstitucionalidade e, da parte conhecida, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para excluir da base de cálculo do tributo devido os juros moratórios recebidos em
ação judicial trabalhista.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 223
DF CARF MF
Original